Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-39.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0705883-39.2024.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: AMARIVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RENATA MOREIRA GUALBERTO DESPACHO Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração opostos, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC e do art. 83, §2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital